Tribunal: TJPA
Processo: 0808254-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808254-70.2022.8.14.0040

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: RAFAEL LEMOS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808254-70.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: RAFAEL LEMOS DE MELO

EMBARGADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
RAFAEL LEMOS DE MELO
e ora embargado
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808254-70.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: RAFAEL LEMOS DE MELO

EMBARGADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RAFAEL LEMOS DE MELO, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14624710), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 14481840, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINARES: DA EFICIÊNCIA DA AZUL NA RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES E DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL

1.1. O histórico de eficiência na resolução de conflitos amigavelmente e de boa relação com os consumidores não se demonstram suficientes para determinar a reforma da sentença expedida pelo juízo de 1º grau, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

2.

Preliminares Rejeitadas.

3.

MÉRITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal o motivo do cancelamento do voo, o qual a apelante afirma ter ocorrido em razão da pandemia COVID-19, visto que crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea ocasionou a alteração de centenas de voos, estando fora do controle da Apelante.

3.2. Sucede que as provas apresentadas pela apelante do suposto fortuito externo são frágeis. Limitou-se a reproduzir, no corpo de sua Apelação, notícias de mídias jornalísticas com data de meses ou anos anteriores ao fato em questão. As informações trazidas pela companhia aérea são abrangentes e imprecisas.

3.3. Diante disso, verifica-se que a apelante pouco colacionou ao feito que pudesse dar amparo às suas argumentações. Sua narrativa não goza de plausibilidade.

3.4. Cumpre destacar que a responsabilidade da Recorrente é objetiva pelas falhas na sua prestação de serviço que causem danos ao consumidor e, sendo sua conduta lesiva à dignidade do Recorrido, estando presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e a necessidade e de reparação em face da responsabilidade de que trata o art. 5o , inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6o , inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.5. Noutra ponta, verifica-se a insatisfação do requerente Recorrente quanto a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença a título de indenização por danos morais.

3.6. Deste modo, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não figura como fonte de enriquecimento e tampouco seja inexpressiva, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo a quo, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta omissão. Sustenta quanto à ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 14765892), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pelo Embargante não merece prosperar.

No caso sub examine, em detida analise dos autos verifica-se que a embargante, outrora apelado, não requereu em sede de contrarrazões a majoracao dos honorarios advocatícios em sede recursal, razao por que o acordao embargado nao possui omissão a ser suprida/esclarecida, no mais, ressalto que caso este juízo optasse por conceder a majoração, incorrer no vício de decisão extra petita, visto que a aludida condenação não foi pleiteada pelo embargante/apelado em sede de contrarrazões.

Com efeito, destaca-se, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11’ de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/07/2023